Tribunal: CARF
Processo: 10280.722337/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
CONTENCIOSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros em relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor sobre tal distribuição.
No caso de ausência de previsão contratual no sentido de que a distribuição dos lucros possa ser desproporcional, incide tributação sobre a parcela do lucro distribuída que exceder ao montante que seria devido ao sócio pela sua participação proporcional, sendo irrelevante a existência de ajustes particulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722337/2015-11
ACÓRDÃO
2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDES NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
CONTENCIOSO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO
CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de
lucros em relação à participação social, quando o contrato social for claro
ao dispor sobre tal distribuição.
No caso de ausência de previsão contratual no sentido de que a
distribuição dos lucros possa ser desproporcional, incide tributação sobre a
parcela do lucro distribuída que exceder ao montante que seria devido ao
sócio pela sua participação proporcional, sendo irrelevante a existência de
ajustes particulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL.
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de
aquisição.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
2
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do
lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto e
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 528/537,
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora
e multa de ofício, em virtude de: a) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF
(distribuição de lucros desproporcional ao capital social); e b) apuração incorreta de ganho de
capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Segundo o relatório fiscal, fls. 538/543, a distribuição dos lucros/dividendos não foi
comprovada, faltando a comprovação dos pagamentos e recebimentos, sendo considerado
rendimento tributável os valores pagos à sócia, declarada como dependente do sujeito passivo.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
3
Questionado o contribuinte sobre a que título foram distribuídos os dividendos, pois o percentual
da sócia é de 5%, nada foi apresentado.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando
nulidade da autuação, que os valores pagos a sua dependente decorrem de distribuição de lucros
pagos por depósitos bancários ou em espécie, provenientes da empresa da qual ela é sócia do seu
irmão, e que a distribuição de lucros pode ser feita de forma desproporcional ao capital social.
Quanto ao ganho de capital, informa que o custo de aquisição foi majorado em virtude de
benfeitorias no imóvel. Questiona a multa aplicada e requer perícia no imóvel.
A DRJ/SPO, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 16-
88.063, fls. 1.104/1.123. Foi considerado o lucro contabilizado e reduzido do lançamento o valor
de 5% do lucro, parte proporcional da dependente do autuado no capital da empresa, conforme
cadastro na RFB e informado na DIPJ. Quanto ao ganho de capital, foi considerada a redução da
Lei 11.196/2005, mas não foi aplicada porque importaria em um ganho de capital maior que o
lançado. Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 1/8/2019 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 1.126), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/8/2019, fls. 1.129/1.155, que contém, em
síntese:
Repete o argumento apresentado na impugnação de que houve cerceamento do
direito de defesa, por indisponibilidade do processo.
Sobre a distribuição de lucros, informa que a distribuição desproporcional está nos
livros razão e caixa e no balanço, o que está consignado em ata de assembleia, registrada na Junta
Comercial. Que o sócio (irmão da dependente do autuado) tinha 95% do capital e a dependente
do sujeito passivo, 5%, mas que a distribuição desproporcional foi consensual. Afirma que a
distribuição de lucros desproporcional está prevista no Código Civil, não havendo obrigação de
que esteja no contrato social, a lei só fala em “salvo estipulação em contrário” e a estipulação foi
feita em ata de assembleia. Cita decisões do CARF e jurisprudência sobre a possibilidade de
distribuição desproporcional de lucros em sociedades civis e por critérios como a capacidade
profissional ou experiência profissional dos sócios. Acrescenta que não foi questionada a escrita
contábil da empresa.
Aduz que o lançamento do ganho de capital deve ser desfeito porque não foi
deferida a prova pericial requerida para demonstrar o valor das benfeitorias.
Questiona a multa de ofício.
Requer a nulidade da autuação, ou ainda sua improcedência e, subsidiariamente, a
exclusão da multa de ofício e a perícia para constatação das benfeitorias. Pede que as intimações
sejam encaminhadas para o endereço do patrono.
É o relatório.

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
4
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Quanto ao argumento de nulidade da autuação por cerceamento do direito
de defesa, sem razão o recorrente.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, o procedimento
fiscal seguiu o rito do Decreto 70.235/72.
O contraditório e ampla defesa foram assegurados com a abertura de prazo para
apresentação de defesa, que foi apresentada pela contribuinte, no pleno exercício do seu direito.
Prevê a Constituição Federal, no artigo 5o:
Art. 5o [...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes. (grifo nosso)
Necessário esclarecer que o processo administrativo fiscal somente se instaura com
a interposição da impugnação pelo contribuinte, de conformidade com o artigo 14 do Decreto
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal federal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fica claro da leitura dos artigos citados que não é durante o procedimento de
fiscalização (procedimento investigatório) que devem ser garantidos o contraditório e a ampla
defesa, e sim no processo administrativo, que apenas se instaura com a impugnação do
contribuinte ao lançamento (art. 14 do Decreto 70.235/72). É a partir desse momento que devem
ser assegurados ao sujeito passivo tais direitos, como efetivamente foram, tendo sido o sujeito
passivo cientificado do presente processo e da abertura do prazo para apresentar impugnação,
que foi tempestivamente apresentada.
Sobre a questão, veja-se a Súmula CARF no 162, aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
5
Acrescente-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, o recorrente demonstra entender qual é o
dispositivo legal infringido, o procedimento administrativo e os elementos de fato que
determinaram o lançamento.
O contribuinte apresentou impugnação, demonstrando conhecimento preciso da
autuação e contestando todos os seus pontos. E ainda na fase recursal poderia ter apresentado
esclarecimentos de fato e documentos, contudo, não o fez.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo
o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a
arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.

MÉRITO
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL
No caso em análise, o contribuinte declara como sua dependente sua
esposa que é sócia do irmão em empresa cujo capital social é de 5% da esposa do sujeito
passivo e 95% do irmão dela.
À sócia minoritária foram distribuídos lucros em montante superior à sua
participação no capital social.
A fiscalização entendeu que tais pagamentos não são isentos do imposto sobre a
renda, devendo ser oferecidos à tributação.
A questão posta é que a fiscalização/DRJ considera que tal distribuição
desproporcional de lucro aos sócios só se considera isenta de tributação pelo Imposto sobre a
Renda se for levada a termo com permissivo expressamente previsto no contrato social da pessoa
jurídica.
Sobre a distribuição, a regra geral é a de que cada sócio deve receber os lucros na
proporção de sua participação na sociedade, consoante redação do Código Civil:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.
Portanto, não há vedação legal para a distribuição aos sócios de lucros de forma
desproporcional à sua participação no capital, desde que devidamente estipulada no contrato
social, em conformidade com a legislação societária.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
6
Sobre o contrato social e a participação nos lucros, assim dispõe o código civil:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
[...]
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
Com efeito, os sócios podem pactuar a forma de distribuição que lhe pareça mais
conveniente, com vistas a atender as finalidades da constituição da empresa. Porém, é
indispensável transparência na fixação de critérios, inclusive para permitir à fiscalização tributária
avaliar se não há desvios a favor de um ou outro sócio que implique a tributação dos valores
recebidos, segundo as normas específicas de cada imposto ou contribuição.
Sobre a distribuição de lucros, a Receita Federal do Brasil já se manifestou sobre
o tema ainda nos idos do ano de 2010, por meio da Solução de Consulta no 46 – SRRF06/DISIT.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas
na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica.
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em
conformidade com a legislação societária. (grifo nosso)
A referida Solução de Consulta traz os seguintes apontamentos quando da
análise da matéria no que se relaciona ao Imposto de Renda, os quais, por concordar
integralmente com seus termos, adoto como razão de decidir:
Em relação ao Imposto de Renda, veja-se inicialmente o que dispõe o art. 10,
caput, da Lei no 9.249/1995:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.” Da mesma forma, assim determina o Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), em seu art. 39:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
7
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995,
art. 10);
[...]
Essa isenção fiscal concedida pela Lei no 9.249/1995 está disciplinada pela
Instrução Normativa SRF no 93, de 24/12/1997, nos seguintes termos:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o ‘caput’ não abrange os valores pagos a outro título,
tais como ‘pro labore’, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
8
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.” Depreende-se, da
leitura dos dispositivos transcritos, que a distribuição de lucros aos sócios, a partir
de janeiro de 1996, é isenta de imposto de renda (na fonte e na declaração do
beneficiário), contanto que sejam observadas as regras acima expostas relativas à
forma de tributação da pessoa jurídica. Assim, por exemplo, se a pessoa jurídica
apurar o imposto de renda com base no lucro real e distribuir lucros acima do
montante contabilizado a esse título, haverá incidência sobre o valor que exceder
aquele apurado com base na escrituração (Lei no 9.249/1995, art. 10 c/c IN SRF no
93/1997, art. 48, § 3o).
Como a legislação isentiva se refere genericamente a “lucros calculados com base
nos resultados apurados” e a “valor apurado com base na escrituração”, há que se
entender abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com os seguintes dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002):
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
[...]
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
[...]
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
[...]
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Art. 1.008. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar
dos lucros e das perdas.
[...]
Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas
normas da sociedade simples.
[...]
Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se
for o caso, a firma social.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
9
[...]
Assim sendo, em relação às questões propostas quanto ao imposto de renda,
deve-se responder à consulente que a distribuição de lucros aos sócios é isenta de
imposto de renda (na fonte e na declaração dos beneficiários), contanto que
sejam observadas as regras previstas na legislação de regência, atinentes à forma
de tributação da pessoa jurídica; estão abrangidos pela isenção os lucros
distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital
social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no
contrato social, em conformidade com a legislação societária. (grifo nosso)

No presente caso, a DRJ reconheceu os lucros apurados no período, anos-calendário
2010 e 2011, conforme contabilidade, excluindo do lançamento a parcela de 5% dos lucros,
considerando-a como rendimento isento.
Porém, quanto à distribuição desproporcional ao capital social, manteve o
lançamento e afirmou que “essa avença deveria obrigatoriamente ser consignada no contrato
social como regra permanente e inequívoca e levada a registro público, mesmo tratando-se de
empresa familiar”.
Apesar de alertar sobre a necessidade de previsão no contrato social, referido
contrato não consta dos autos, nem foi apresentado com o recurso voluntário.
O recorrente insiste na tese que que a distribuição desproporcional está consignada
em ata de assembleia e que por isso o rendimento seria isento.
As atas de assembleia (com participação dos dois irmãos sócios da empresa) que
constam nos autos (fls. 614/624) não trazem qualquer conteúdo sobre distribuição
desproporcional de lucros, apenas aprovam a contabilidade do ano anterior da sociedade limitada.
Entende o recorrente, sem razão, que como a distribuição desproporcional está na
contabilidade, o acordo teria acontecido.
Contudo, conforme explanado acima, não havendo previsão expressa para a
distribuição desproporcional em contrato social da empresa da qual provém o numerário, é certo
que incide tributação sobre a parcela do lucro distribuída que exceder ao montante que seria
devido ao sócio pela sua participação proporcional às cotas detidas do capital. Portanto, não há
ajustes a serem feitos no lançamento ou na decisão recorrida.
Quanto às decisões e jurisprudência citados no recurso, a matéria nelas tratada não
têm aderência a situação que ora se apresenta, pois, no presente caso, trata-se de uma empresa
comercial e não restou comprovado qualquer motivo que justificasse a distribuição
desproporcional.
Repisa-se, os sócios podem pactuar a forma de distribuição que lhe pareça mais
conveniente, porém, é indispensável transparência na fixação de critérios.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
10
GANHO DE CAPITAL/PERÍCIA
A tributação do ganho de capital encontra amparo na Lei 7.713/1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. [...]
A Instrução Normativa SRF no 84/2001, dispõe:
Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em
reais.
[...]
Art. 8o O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1o
de janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
[...]
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no
caso de: (grifo nosso)
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos
tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com
pequenas obras, tais como pintura, reparos em azulejos, encanamentos,
pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que
seja condição para se efetivar a alienação;
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
11
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde
que tenha suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias,
instalação de redes de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o
imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do
imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos,
a comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os
juros e demais acréscimos pagos, etc.
Conforme dispositivos transcritos, o ganho de capital é determinado pela diferença
positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
O contribuinte alega que realizou pequenos reparos no imóvel e entende que os
valores devem ser considerados para aumentar o custo de aquisição
No caso de bens imóveis, o custo de aquisição pode ser acrescido com dispêndios
relacionados ao imóvel, contudo, há necessidade de comprová-los com documentação hábil e
idônea e discriminação na Declaração de Ajuste Anual.
A referida documentação deve ser providenciada pelo contribuinte, sendo
incabível a realização de perícia para tal fim.
Sobre a questão, assim consta no acórdão de impugnação:
No presente caso, verifica-se que o imóvel constituído por Casa no 10, [...] em
Brasília/DF, adquirido pelo impugnante em 06/04/2010, pelo valor de R$
1.835.300,00 (fls. 507/508), foi alienado em 14/07/2011, pelo valor de R$
2.000.000,00, conforme documentos de fls. 504/506.
[...]
Conforme já explicitado, para fins de apuração de ganho de capital, ao custo de
aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer atualização, tratando-se
de bens adquiridos após 31/12/1995, e conforme informado na Declaração de
Bens e Direitos das DIRPF, exercícios 2011 e 2012, o impugnante não discrimina
qualquer tipo de reforma, construção ou benfeitoria nem comprova dispêndios
com o imóvel, conforme o art. 17 da IN SRF no 84/2001. (grifo nosso)
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
12
Dessa forma, o contribuinte não poderia ter alterado o valor do imóvel no
Demonstrativos da Apuração dos Ganhos de Capital de fls. 17/18, em sua
DIRPF/2012, informando como custo de aquisição o valor de R$ 1.967.750,00.
Assim, não tendo o impugnante apresentado qualquer documentação
comprobatória para alterar seu custo de aquisição, configurou-se ganho de capital
auferido na alienação realizada, considerando como custo de aquisição do imóvel
o valor de R$ 1.835.300,00, conforme consta nas DIRPF dos exercícios 2011 e
2012.
[...]
Cabe salientar que, caso o impugnante tivesse apresentado documentação
comprobatória até a presente data, este julgado não se negaria a analisá-la.
Quanto ao pedido de perícia técnica no imóvel em questão para constatação das
benfeitorias realizadas no imóvel, cabe esclarecer que, embora seja facultado aos
contribuintes o direito de pleitear a realização de diligência e/ou perícia, em
conformidade com o artigo transcrito, compete à autoridade julgadora decidir
sobre a sua efetivação, podendo indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972).
A prova do fato prescinde da realização de diligência ou perícia junto a terceiros,
pois deveria ser produzida pelo próprio contribuinte mediante a juntada de
documentos. É inadmissível que as diligências e perícias possam ser utilizadas
para suprir a ausência de provas que a parte já poderia ter juntado à
impugnação. (grifo nosso)
No caso de ganho de capital, como já explicitado, não foram discriminadas
benfeitorias/reformas no imóvel na DIRPF que alterasse o custo de aquisição
constante nas Escrituras Públicas de fls. 504/508.
Sem reparos à decisão de piso!
Diante da situação que se apresenta, incabível a realização de diligência ou perícia.
Conforme destacado no trecho do acórdão recorrido acima colacionado, a prova do
fato deveria ter sido produzida pelo próprio contribuinte, sendo inadmissível a realização de
perícia para suprir a falta de documentação que deveria ter sido apresentada pela parte.
Como nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização, prescindível a realização de perícia.
Assim, mantém-se a autuação por omissão de ganho de capital na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais.
MULTA
Quanto à multa de ofício de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art.
44:
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.375 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722337/2015-11
13
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;[...]
Esclarece-se que a multa de ofício é aplicada independentemente da intenção
fraudulenta do sujeito passivo. A multa aplicada no presente processo não foi qualificada.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO ADVOGADO
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 1202
DF CARF MF
Original